Tribunal: TJDFT
Processo: 0763432-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora postula a declaração de nulidade de decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da GAJ-Gratificação de Atividade Judiciária aos servidores não efetivos ocupantes de cargo em comissão perante a Defensoria Pública do DF, bem como a condenação em obrigação de fazer consistindo em restabelecer o pagamento da vantagem e a obrigação de pagar quantia certa relativa às parcelas vencidas. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos improcedentes. Juízo de Retratação. Acórdão da Turma que contraria a tese superveniente firmada em incidente de uniformização de jurisprudência.
2 – Retratação. Acórdão da Turma em desconformidade com entendimento superveniente fixado pela Turma de Uniformização. Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ. Servidor não efetivo ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o entendimento, editando a Súmula no 26, de que “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo.” A parte autora é servidora não efetiva, ocupante de cargo em comissão na Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que não tem direito à percepção da GAJ instituída pela Lei distrital 2.797/2001 com alteração dada pela Lei distrital 4.426/2009 (art. 28 Lei 5.190/2013). Por conseguinte, não há qualquer ilegalidade na decisão do TCDF que considerou indevido o pagamento da vantagem aos servidores não efetivos. Recurso inominado da parte autora conhecido e, em juízo de retratação, negado provimento. Sentença de improcedência mantida.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
E